Tribunal: TJDFT
Processo: 0761753-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE QUE NÃO SE INSERE NOS PARÂMETROS DO INCISO III DO §4o DO ART. 40 DA CF. TEMA 942 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo primeiro, inciso II, alínea a da Lei 51/85, o servidor público policial será aposentado após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.
2. Busca o autor, com fundamento no dispositivo ora transcrito, a conversão do período em atividade como bombeiro militar do Distrito Federal como tempo especial para fins de aposentadoria na Secretaria da Educação do Distrito Federal, onde o trabalha como professor desde 19/1/1998.
3. Ocorre que, na linha da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a atividade de bombeiro militar do Distrito Federal não se caracteriza como função estritamente policial e, bem por isso, o tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar não pode ser aproveitado como tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria.
4. “Face aos limites interpretativos inscritos no texto do art. 1o, I, da Lei Complementar no 51/1985, não se pode extrair dele norma que autorize densificar o conceito de ‘atividade estritamente policial’ por atividade cujo exercício seja assemelhado, e não efetivamente coincidente. Diante disso, impõe-se a conclusão de que o tempo de prestação de serviço militar não ilustra, para fins da aposentadoria disciplinada pela Lei Complementar no 51/1985, atividade de natureza estritamente policial. 4. Apelação conhecida a que se nega provimento”. (Acórdão n.589794, 20100110302713APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2012, Publicado no DJE: 29/05/2012. Pág.: 111) (Destaquei)
5. Diferentemente da atividade estritamente policial em que o risco é inerente ao exercício da função, a exposição eventual a situações de risco a que podem estar sujeitos bombeiros militares não lhes garante direito subjetivo à aposentadoria especial ante o caráter contingencial desse risco.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).